Tribunal: TJPA
Processo: 0804128-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804128-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: CRISTIANO OLIVEIRA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
A ELASTICIDADE DO PRAZO EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE PRESENCIAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA À PANDEMIA DA COVID-19, RETARDA A MARCHA PROCESSUAL E POR CONSEGUINTE A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, MAS COMO RESSALTOU A AUTORIDADE COATORA
JÁ HOUVE A AVALIAÇÃO DO CASO, FRENTE AS RECOMENDAÇÕES.
SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA: AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

RELATORIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido liminar
, impetrado com fulcro no art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal c/c art. 5, inciso LXVIII da Constituição Federal, figurando como impetrante
ARLEY TAFFAREL ARRUDA MARQUES (OAB/Pa 28.605)
, em favor do paciente
CRISTIANO OLIVEIRA MACHADO,
denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Comarca de Vara Única da Comarca de Curralinho/PA.

Alega o Impetrante excesso de prazo na formação da culpa em razão do paciente encontrar-se preso preventivamente desde 15/11/2019 o que torna a prisão arbitrária e ilegal por violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Aduz que apresentou alegações preliminares na data de 19 de dezembro de 2019, sendo designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 09/03/2020, posteriormente, remarcada para 25/03/2020 e mais uma vez para 16/04/2020. Aponta a inocorrência das audiências e a ausência de uma data marcada para a próxima.

Alega desrespeito ao prazo processual estipulado no art. 400 do Código de Processo Penal, cita decisões jurisprudenciais e posições doutrinárias para embasar suas alegações.

Ressalta ainda que, o Paciente possui residência fixa no distrito da culpa, não há indícios de que se furtará da aplicação da lei penal, o que reforça a possibilidade deste responde o processo em liberdade.

Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito a concessão definitiva do mandamus.

Os autos foram encaminhados à minha relatoria, sendo denegada a liminar e solicitada informações ao juízo coator.

Prestadas as informações os autos foram enviados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do remédio constitucional e passo a analisar o pedido de excesso de prazo na formação da culpa em razão da demora na realização da audiência de instrução e julgamento.

Para conhecimento, em consulta ao Sistema Libra, verifico que o paciente foi condenado por crime de tráfico de drogas encontrando-se o processo em grau de apelação na relatoria do Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (nº 0003905-64.2018.8.14.0083), outro processo em andamento por receptação (
nº
0004663-77.2017.8.14.0083) e este em questão.

A autoridade coatora informou que,
verbis:

“
Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a periculosidade do mesmo frente a quantidade de substância entorpecente apreendida (1 pedra grande de OXI, conforme fotos e laudo toxicológico de constatação provisória -f. 16/19 dos autos da ação penal).

Ademais, o denunciado possui certidão judicial criminal positiva apontando outros registros criminais, além do presente, sendo um deles pelo mesmo tipo penal da presente ação, o que denota uma provável inclinação à prática de delitos, especificamente o do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Portanto, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do agente e o risco de reiteração delitiva, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública.

No que tange a sustentação de relaxamento da prisão por excesso de prazo, deve-se ponderar que os prazos do processo criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, portanto, não é o simples somatório aritmético dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal que servirá de balizamento para fins de delimitação do excesso de prazo na formação da culpa (precedentes do STF e do STJ).

No mais, quanto a suscitação da atual pandemia vivida pela população brasileira, cabe registrar que as RECOMENDAÇÕES dos r. Órgãos Superiores, as quais visam dar eficácia às medidas tomadas pelas Autoridades Sanitárias e de Saúde Pública do País e do mundo com intuito de evitar a propagação de infecção pelo novo coronavirus -COVID-19, estão sendo estritamente cumpridas por este Juízo, tendo sido realizados em todos os processos com presos provisórios desta unidade judicial, inclusive em sede de esforço concentrado(Portaria nº 945/2020-GP), tal como se assevera nestes autos a f. 78/79-v.
Portanto, esclareço que na decisão retromencionada já houve a avaliação do caso, frente as recomendações.

Ante o exposto,
ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação
e
MANTENHO a prisão preventiva
de
CRISTIANO OLIVEIRA MACHADO,
vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do custodiado, com base no art. 312 do CPP e nos termos da decisão de f. 78/79-v.
”

Registre-se que “
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário
.” (STJ - RHC 49992/ES, Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 07/05/2015).

As condições pessoais favoráveis do Paciente não são suficientes para a concessão da ordem, ainda mais no caso em análise que se observa que a decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Súmula n.º 08 do TJ/PA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Fica nítido, que o processo vem se desenvolvendo dentro da razoabilidade e das peculiaridades do momento atual.

Entretanto, a elasticidade do prazo em decorrência da suspensão do expediente forense presencial, como medida preventiva à pandemia da COVID-19, retarda a marcha processual e por conseguinte a conclusão da instrução criminal, mas como ressaltou a autoridade coatora
já houve a avaliação do caso, frente as recomendações.

Diante do exposto conheço do writ e denego a ordem, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 04/06/2020